Tribunal: TJSP
Processo: 1087079-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de danos morais, como resultado de suposta conduta perpetrada pelos requeridos. Inexistência de prova por parte da autora (CPC, art. 373, inc. I). Laudo jurispericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Sentença mantida. Ausência de nulidade sem prova do prejuízo. Princípio pas de nullité sans

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de danos morais, como resultado de suposta conduta perpetrada pelos requeridos. Inexistência de prova por parte da autora (CPC, art. 373, inc. I). Laudo jurispericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Sentença mantida. Ausência de nulidade sem prova do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
Registro: 2020.0000271217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1087079-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUISA HELENA
POMPEO DE CAMARGO TISSELLI e MARIA VALÉRIA GUIMARÃES POMPÊO DE
CAMARGO, são apelados FELIPE JANUZZI e RENATA SOARES PLENTZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
2
41a Vara Cível do Foro Central – São Paulo/SP
Apelantes: LUISA HELENA POMPEO DE CAMARGO TISSELLI e MARIA
VALÉRIA GUIMARÃES POMPÊO DE CAMARGO
Apelados: FELIPE JANUZZI e RENATA SOARES PLENTZ
MM. Juiz de Direito: Dr. REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
VOTO No 26.738
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO
LOCAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação
de danos morais, como resultado de suposta conduta perpetrada
pelos requeridos. Inexistência de prova por parte da autora (CPC,
art. 373, inc. I). Laudo jurispericial deveras elucidativo e assaz
esclarecedor. Sentença mantida. Ausência de nulidade sem prova
do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. PRELIMINAR
AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 402/406 julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de relação jurídica, cumulada
com reparação de danos, decorrente de contrato de locação, proposta por Luisa
Helena Pompeo de Camargo Tisselli e Maria Valéria Guimarães Pompêo de
Camargo contra Felipe Januzzi e Renata Soares Plentz, somente para declarar
a validade do contrato de locação. Em razão da sucumbência substancial, as
autoras foram condenadas às verbas de sucumbência, inclusive honorários
advocatícios.
Inconformadas com o desfecho dado à
lide, as acionantes interpuseram, a fls. 418, recurso de apelação. Ao arrazoá-lo, a
fls. 419/427, sustentam a nulidade do julgado, por ausência de intimação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
3
comparecimento à perícia. No mérito, alegam que as reformas realizadas pelos
locatários dependiam de sua aprovação, o que, todavia, não se evidenciou,
sobretudo quanto à retirada dos armários. Refutam os valores apontados pelos
requeridos como sendo do aluguel mensal, aduzindo que o valor de mercado se
aproxima dos R$ 4.000,00. Rogam a realização de nova perícia.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 219/222.
É o relatório.
Afasta-se
a
questão
isagógica
relacionada à nulidade do julgado por falta de intimação para comparecimento à
perícia.
Segundo o princípio pas de nulité sans grief,
somente se declara nulidade se comprovado efetivo prejuízo, o que está
positivado no art. 282 e art. 283 do CPC.
Mas, pelo que dos autos consta, as
acionantes foram devidamente intimadas de todos os atos processuais, sem
qualquer exceção, tendo exercido ao extremo o direito ao contraditório e ampla
defesa, inclusive com a detida impugnação ainda que não técnica, ônus que lhe
cabia do laudo pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
4
Cuidam os autos de ação declaratória
de negócio jurídico verbal cumulada com indenização ajuizada por Luisa
Helena Pompeo de Camargo Tisselli e Maria Valéria Guimarães Pompêo de
Camargo contra Felipe Januzzi e Renata Soares Plentz, decorrente de locação
para fins residenciais. Relatam as autores, em síntese, que houve contrato verbal
de locação acordado entre as partes, pugnando por sua rescisão por infração
contratual e o subsequente despejo dos réus do imóvel em contenda, bem como
a condenação destes ao pagamento de indenização a título de danos materiais.
Alegam ter estabelecido contrato locatício verbal com os réus em virtude de
relação familiar existente, contudo, os termos avençados teriam sido por eles
descumpridos. Sustentam que teriam tentado resolver a questão
extrajudicialmente, proposta que teria sido recusada pelos réus.

O ilustre magistrado a quo houve por bem
prestar a tutela jurisdicional julgando a ação procedente em parte, somente para
reconhecer a validade do contrato de locação. Afastou, todavia, a pretensão
visando ao reconhecimento de infração contratual, mas também o pedido de
reparação de danos.
E é forçoso convir que o provimento
jurisdicional proferido por S. Exa. deu adequada solução ao litígio, merecendo
subsistir na íntegra.
Está incontroversa nos autos a relação
locatícia existente entre as partes, mediante pacto verbal.
A questão litigiosa reside em se apontar
se houve quebra do contrato por parte dos locatários, a dar azo à pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
5
rescisão do pacto locatário. E a resposta é negativa.
Com efeito, os elementos dos autos não
conduzem a um juízo seguro de verossimilhança das alegações da parte autora,
sobretudo porque não existiu prova de que houve a convenção das obrigações
pelos locatários nos moldes proclamados pelas locadoras.
O fato é que não houve prova no sentido
da prévia estipulação contratual acerca da limitação das reformas que seriam
realizadas pelos locatários. Deveras, era obrigação das locadoras a devida
apuração do estado inicial do imóvel quando da pactuação verbal da locação à
luz do art. 23, inc. IX, da Lei Federal 8.245/91
visando a vindicar,
posteriormente, eventual rescisão por quebra contratual.
Confiram-se, nessa direção, os seguintes
julgados deste Sodalício:
“Locação de imóveis - Cobrança - Pintura e reparos no imóvel locado -
Ausência de vistoria prévia - Orçamentos realizados unilateralmente, sem
acompanhamento do ex-inquilino e seu fiador - Imprestabilidade - Reparação
indevida - Sentença reformada. Apelação provida”.1
"LOCAÇÃO - DANOS AO IMÓVEL - PERÍCIA NÃO PRODUZIDA -
RECURSO IMPROVIDO. Para ser indenizado por danos ocasionados ao
imóvel alugado cabe ao locador provar que houve o mau uso, valendo-se, para
tanto, de medida cautelar preparatória. Somente a perícia se revela hábil à
constatação dos estragos, apontando-lhe os valores a fim de estabelecer o
custo exato da indenização evitando, com isso, qualquer tipo de vantagem
1 TJSP -34a Câmara de Direito Privado - Apelação n. 9179575-34.2008.8.26.0000 Rel. Des. Cristina
Zucchi - J. 05/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
6
financeira".2
“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
C.C. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. INEXIBILIDADE DA MULTA
MORATÓRIA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1.
Ajustada a locação verbalmente, descabe falar-se em multa moratória, cuja
exigência pressupõe expressa previsão contratual. 2. As despesas
condominiais ordinárias, juros de mora à taxa legal e a correção
monetária inserem-se no âmbito obrigacional do locatário por força de
lei, independendo sua exigência da existência de contrato escrito.
Recurso parcialmente provido.”3
Ademais, o substancioso laudo pericial
elaborado pelo Dr. Fernando Rosolia Dabdab foi deveras esclarecedor. O
auxiliar do juízo muito bem esclareceu acerca da necessidade das obras
realizadas pelos acionados, visando ao uso adequado do imóvel para os fins
almejados (fls. 295/349).
Eis, a propósito, o que constou da
conclusão do louvado judicial:
“(...) Através da análise detalhada das fotos anteriores acostadas nos
Autos, é possível constatar que o apartamento e quase todos os móveis não
apresentavam condições de uso. O armário do 2o dormitório (ver fotos 41 e 42
do presente Laudo) apresentou condições favoráveis para a sua recuperação e
assim foi feito por parte dos Requeridos.
Na vistoria foi constatada a valorização do imóvel por parte dos
Requeridos. É possível afirmar que, o imóvel aparentava idade de 40 anos e
estado de conservação - necessitando de reparos importantes - , consoante
classificação de Heidecke. Após a reforma, o imóvel aparenta idade de 1 ano e
estado de conservação - nova -, consoante classificação de Heidecke.”
2 TJSP - - 26a Câmara de Direito Privado - Apelação 992.09.040738-4 - Des. Relator Renato Sartorelli J.
18/01/2011.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 9165013-25.2005.8.26.0000 - Rel. Des. Felipe
Ferreira J. 06/03/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1087079-98.2017.8.26.0100
7
Anote-se, ainda, que o experto judicial
afastou as assertivas das requerentes quanto às supostas inconclusões de seu
trabalho, assinalando que foram detidamente analisados os elementos de prova
coligidos aos autos (fls. 377/379).
Destarte, as apelantes não fizeram prova
idônea dos fatos constitutivos de seu direito, como lhes competia (CPC, art. 373,
inc. I), sendo irreprochável, portanto, o decreto de improcedência de seu pedido
de rescisão contratual e, por conseguinte, de despejo por tal fundamento.
Finalmente,
dando
cumprimento
ao
comando do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária sucumbencial
para 12% sobre o valor da causa.
Postas estas premissas, afastada a
preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR